Tribunal: TJDFT
Processo: 0750133-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0750133-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON BRAZ DE QUEIROZ AGRAVADO: GIOVANNA CONCEICAO DE BRITTO SOUZA DINIZ - ME, GIOVANNA CONCEICAO DE BRITTO SOUZA DINIZ, MAURO ROGERIO DINIZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NILTON BRAZ DE QUEIROZ contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução n. 0716007-56.2020.8.07.0001, movida em desfavor de GIOVANNA CONCEIÇÃO DE BRITTO SOUZA DINIZ – MÊ E OUTROS, determinou a suspensão do feito até o julgamento, com transito em julgado, da ação revisional n. 0718658-16.2020.8.07.0016 e dos embargos à execução n. 0720986-16.2020.8.07.0001 (ID 76599846 da origem). Nas razões recursais (ID 21587878), historia o agravante ter ajuizado execução de título extrajudicial, objetivando o recebimento de alugueis em atraso, devidos pelos agravados, referente ao contrato de locação do imóvel localizado em SHC/SUL CL 306, Bloco A, Loja 10, Asa Sul – Brasília/DF. Narra que, sob o argumento de queda do faturamento em virtude da pandemia de COVID-19, os executados ajuizaram ação revisional de aluguel (n. 0718658-16.2020.8.07.0016), em maio de 2020, buscando a redução do valor mensal devido em 50% (cinquenta por cento) até a normalização das atividades comerciais e a manutenção da vigência contratual. Assevera o recorrente, no entanto, que, além de já expirado o prazo de vigência do contrato de locação, desde 09/07/2020, foi proferida sentença de improcedência dos pedidos autorais no bojo da ação revisional, estando pendente de julgamento o recurso de apelação. Registra que foram, ainda, opostos embargos à execução (n. 0720986-61.2020.8.07.0001), sem garantia do juízo, nos quais restou determinada a suspensão do processo, pelo prazo de 1 ano, até o julgamento da revisional. Ocorre que, nos autos de origem, já havia sido realizado bloqueio de valores via sistema SISBAJUD e determinada a expedição de alvará em favor do exequente. Todavia, em razão da decisão proferida nos embargos à execução, o douto magistrado a quo entendeu por suspender, do mesmo modo, o feito executivo. Aduz ser pessoa idosa (84 anos), que necessita do valor oriundo da locação para complementar a renda mensal de sua família, estando presente o risco de dano grave ou de difícil reparação, sobretudo diante da ordem de suspensão por período indeterminado. Sustenta que, desde abril de 2020, não são adimplidos os alugueis devidos, mas as atividades comerciais no local já foram retomadas (Clínica de Estética Dr. Laser). Acrescenta, ainda, que, no eventual sucesso da apelação interposta na ação revisional, o valor a ser liberado nos autos da execução (2 meses) seria facilmente compensado nos alugueis vencidos e não pagos. Entende por presentes os requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada, porquanto foi privado da totalidade da renda advinda da locação do imóvel, quando, na ação revisional, os requeridos buscam a redução de apenas 50% (cinquenta por cento). Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo, para determinar o prosseguimento do processo de execução, com liberação da totalidade dos valores penhorados na origem (R$ 23.290,00) ou, subsidiariamente, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o prosseguimento da execução a partir da publicação do acórdão a ser proferido nos autos da ação revisional, caso mantida a sentença de improcedência do pedido. Ainda subsidiariamente, requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal vindicada para autorizar o prosseguimento da execução, com imediata liberação a favor do agravante do equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos valores penhorados nos autos, pois se trata de montante incontroverso. No mérito, requer a confirmação da medida liminar eventualmente concedida e a reforma do decisum. Preparo recursal devidamente recolhido (ID 21587901). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que determinou a suspensão do feito até o julgamento, com transito em julgado, da ação revisional n. 0718658-16.2020.8.07.0016 e dos embargos à execução n. 0720986-16.2020.8.07.0001 (ID 76599846 da origem). Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, vislumbro, em parte, a presença dos pressupostos autorizadores da medida vindicada. Compulsando os autos da ação revisional n. 0718658-16.2020.8.07.0016, em trâmite na 5a Vara Cível de Brasília, observa-se que os executados, autores naquela demanda, buscam a redução dos alugueres em 50% (cinquenta por cento) do valor até a normalização das suas atividades comerciais, afetadas pela Pandemia de COVID-19. Foi proferida sentença de improcedência do pedido autoral, mediante a qual o eminente julgador entendeu pela inexistência de desproporção das prestações ou de onerosidade excessiva capaz de autorizar a redução dos pagamentos. Foi interposto recurso de apelação, distribuído à egrégia 5a Turma Cível, encontrando-se o processo pautado para julgamento na 43a Sessão Ordinária Virtual, a se realizar no período de 02/12/2020 a 10/12/2020. Ajuizada a execução do título extrajudicial pelo agravante, foram bloqueados os valores referentes aos alugueres vencidos em abril/2020 e maio/2020, totalizando R$ 23.290,00 (vinte e três mil duzentos e noventa reais) – ID 73037760 da origem. Transcorrido in albis o prazo para impugnação do bloqueio, a indisponibilidade restou convertida em penhora (ID 75581757 da origem). Foram opostos os embargos à execução (n. 0720986-61.2020.8.07.0001), tendo os embargantes confirmado o intuito de reduzir o valor devido em 50% (cinquenta por cento), tendo sido negado, inicialmente, o efeito suspensivo. Todavia, por meio da decisão de ID 75803740, o julgador de origem determinou a suspensão dos embargos pelo prazo de 1 (um) ano, fundado no artigo 313, inciso V, alínea a, do CPC, ao entender pela dependência do feito ao julgamento da ação revisional. Por conseguinte, consoante relatado, foi suspenso, do mesmo modo, o feito executivo, tendo o juízo a quo determinado o sobrestamento até o trânsito em julgado da ação revisional, bem como dos embargos à execução. É certo que, não obstante a sentença de improcedência dos pedidos autorais na ação revisional, os locatários poderão tornar-se vencedores na oportunidade do julgamento da apelação que se aproxima. No entanto, verifica-se que se busca naqueles autos a redução dos alugueis em 50% (cinquenta por cento) apenas, e não a declaração de inexistência de débito ou a rescisão do contrato. Na origem (execução), foram penhorados tão somente valores referentes aos meses de abril e maio de 2020, estando ainda em aberto os alugueres devidos nos meses subsequentes. Assim, é razoável entender por incontroversa a existência do débito equivalente a, ao menos, 50% (cinquenta por cento) do valor executado, haja vista ser este o objeto da revisional. Ademais, não é aceitável esperar que o exequente, pessoa idosa, com 84 (oitenta e quatro) anos de idade, aguarde prazo indeterminado para levantar os valores a que faz jus. Nesse passo, entendo pela antecipação parcial dos efeitos da tutela vindicada, com o fim de determinar a liberação em favor do agravante do equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos valores constritos, sem prejuízo da análise acerca do prosseguimento da execução quando do julgamento do mérito, depois de instaurado o contraditório e a ampla defesa. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a liberação de 50% (cinquenta por cento) dos valores penhorados em favor do agravante, pois se trata de quantia incontroversa. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator